Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749606-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JEIZA RODRIGUES JERONIMO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. A tutela de urgência requerida na origem tinha por objetivo determinar que a prova discursiva da candidata fosse novamente corrigida, a fim de que a agravante fosse classificada dentro do número de vagas do concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 105, (Controle Ambiental). Em apartada síntese, a agravante alega houve ilegalidade na correção de sua prova discursiva. Informa que a nota atribuída é desproporcional à resposta conferida pela candidata. Indica que foi submetida a penalidades descabidas e sem normas, prejudicando gravemente sua participação no certame. Aduz que foi prejudicada, pois não foi lhe atribuída nota, nem mesmo nota baixa, mas sim nota “nula”. Consta no agravo tópico acerca do “periculum in mora” e do “fumus bonis iuris”. Todavia, não há pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (id 54158894) Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Apesar da ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, entendo que a indicação dos tópicos de perigo da demora e da probabilidade do direito são suficientes para que seja analisada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A agravante alega ilegalidade na correção de sua prova discursiva, referente à segunda etapa do concurso para concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 105, (CONTROLE AMBIENTAL). Todavia, não houve indicação, de forma objetiva, acerca do desacerto da correção realizada pela banca examinadora. As razões do agravo são genéricas e não indicam de forma concreta a ilegalidade da nota atribuída à candidata. A prova discursiva exigia que o candidato elaborasse um texto acerca de sobre “como o efeito de borda pode impactar as formações florestais”, sendo necessário que fosse abordado tópicos específicos exigidos pela banca (id 172151040, processo de origem). Consoante resposta ao recurso interposto pelo candidato, a agravante não expôs alguns dos pontos exigidos, o que justifica a nota atribuída ao quesito (id 172152154, processo de origem). Em análise perfunctória, o texto elaborado pela candidata deixa de abordar diversos pontos argumentativos constantes no padrão resposta disponibilizado pela banca examinadora. Assim, não vislumbro ilegalidade na correção da prova. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi